Tribunal: TJDFT
Processo: 0727734-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0727734-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEIAS FRANCISCO LINO AGRAVADO: HOFFMANN MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS, PECAS, ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. DESPACHO Intime-se o agravante a se manifestar sobre o cabimento recursal, tendo em vista o disposto pelo art. 1.015, CPC. Prazo: 5 (cinco) dias BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2024 21:03:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora